Tribunal: STF
Processo: Ext 1127
Classe: Ext
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA
Extradição instrutória. República Federal da Alemanha.
   Pedido formulado com promessa de reciprocidade. Extraditanda
   condenada no Brasil pelo crime de tráfico internacional de
   substâncias entorpecentes. Tipo penal de incriminação múltipla.
   Competência internacional concorrente. Aplicação do art. 36, inc.
   II, "a", I, da Convenção Única de Nova York, promulgada pelo
   Decreto nº 54.216/64. Atendimento aos requisitos da Lei nº
   6.815/80. Dupla tipicidade atendida. Deferimento com
   ressalva.
1. Considerando que a hipótese dos autos é de delito
   internacional de tráfico de entorpecentes, esta Suprema Corte
   firmou o entendimento de que é possível o deferimento do pedido
   mesmo tendo sido a extraditanda condenada no Brasil pelos mesmos
   fatos, porquanto se trata de competência internacional
   concorrente, por aplicação do art. 36, inc. II, "a", I, da
   Convenção Única de Nova York, promulgada pelo Decreto nº
   54.216/64.
2. O pedido formulado pela República Federal da
   Alemanha, com promessa de reciprocidade, atende aos pressupostos
   necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº
   6.815/80.
3. Os fatos delituosos imputados à extraditanda
   correspondem, no Brasil, aos crimes de trafico ilícito de
   entorpecentes e associação para o tráfico, previstos,
   respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
   satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto
   no art. 77, inc. II, da Lei nº 6.815/80.
4. Caso o Tribunal
   Regional Federal da 5ª Região não dê provimento ao recurso de
   apelação criminal interposto pela defesa da extraditanda contra a
   sentença condenatória brasileira, não deverá a extradição ser
   executada até o término do cumprimento da pena a ela imposta,
   conforme previsão do art. 89 da Lei nº 6. 815/80, ressalvando-se
   a hipótese de conveniência do interesse nacional, conforme prevê
   o art. 67 do mesmo diploma legal.
5. Extradição deferida com
   ressalva.